Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754681-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURI LOPES SANTOS RECORRIDOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo autor agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, impondo-se a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, sustentando, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Na hipótese, o recorrente registrou ciência do acórdão no dia 24/04/2024. Assim, a contagem do prazo teve início no dia 25/04 e o termo final ocorreu em 16/05/2024. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 27/05/20243 (ID 58978659), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Já decidiu o STJ que “É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015” (AgInt no AREsp n. 2.177.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023